Tribunal: TJMT
Processo: 1032252-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032252-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), ANGELO EUCLIDES GUISOLFI - CPF: 148.003.819-91 (AGRAVANTE), FLORA TEREZINHA GUISOLFI - CPF: 945.608.031-53 (AGRAVANTE), LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA - CNPJ: 20.649.142/0001-91 (AGRAVADO), DALVANA ECKERT - CPF: 022.037.241-10 (AGRAVADO), LILIA CRISTINA DA SILVA ECKERT - CPF: 799.495.761-72 (AGRAVADO), FELIPE RICARDO GRECZYSZN - CPF: 045.957.591-00 (ADVOGADO), ANGELO EUCLIDES GUISOLFI - CPF: 148.003.819-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDAIR EVALDO SCHUH - CPF: 226.761.630-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FLORA TEREZINHA GUISOLFI

AGRAVANTE(S):

ANGELO EUCLIDES GUISOLFI

AGRAVADO(S):

LILIA CRISTINA DA SILVA ECKERT

AGRAVADO(S):

DALVANA ECKERT

AGRAVADO(S):

LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

WALDAIR EVALDO SCHUH

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – IMÓVEIS
INTEGRALIZADOS PELO EXECUTADO NO VALOR DO CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DA QUAL ERA SÓCIO – SUPOSTA VENDA DAS COTAS DO DEVEDOR ANTES DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDAS – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUCEMAT – AUTENTICAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS CONTRATANTES POSTERIOR À ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONSTRITOS – NECESSIDADE DE UMA SOLUÇÃO PROVISÓRIA EQUILIBRADA – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO COM VEDAÇÃO À EXPROPRIAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Se, além de a aquisição dos imóveis – incluídos inicialmente no capital social integralizado pelo devedor executado nas cotas da empresa da qual

era sócio – não ter sido contemporaneamente registrado na JUCEMAT, a autenticação das firmas dos signatários se deu posteriormente à data da averbação da certidão premonitória da execução embargada, inconveniente o deferimento de efeito suspensivo aos embargos de terceiro para a sustação desde logo da penhora efetivada sobre tais imóveis, haja vista a possibilidade de o aludido instrumento contratual ser apócrifo.

2. Com vistas a conformar os interesses legítimos entre os litigantes, conveniente a manutenção os atos constritivos efetivados sobre os imóveis litigiosos, ficando, contudo, vedada a ultimação de qualquer ato expropriatório dos referidos bens, até o julgamento final dos embargos de terceiro.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FLORA TEREZINHA GUISOLFI

AGRAVANTE(S):

ANGELO EUCLIDES GUISOLFI

AGRAVADO(S):

LILIA CRISTINA DA SILVA ECKERT

AGRAVADO(S):

DALVANA ECKERT

AGRAVADO(S):

LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

WALDAIR EVALDO SCHUH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLORA TEREZINHA GUISOLFI
e
ANGELO EUCLIDES GUISOLFI
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1001827-63.2024.8.11.0080 opostos pelo
LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA E OUTRAS
em face da
Execução de Título Extrajudicial
(
em cumprimento de sentença
) n. 0000650-04.2012.8.11.0080 ajuizada por
ANGELO EUCLIDES GUISOLFI
em desfavor de
WALDAIR EVALDO SCHUH
, a qual determinou a suspensão dos atos constritivos efetivados sobre os imóveis matriculados no CRI Querência/MT sob os ns. 5.908 e 5.909 – oriundas de parcelamento da matrícula anterior de n. 559 do mesmo Registro – por determinação do juízo da mencionada execução.

Narram os recorrentes os agravados opuseram os
Embargos de Terceiro
originários alegando serem os proprietários e possuidores dos imóveis registrados nas matrículas de n. 5.908 e 5.909 do CRI de Querência, adquiridos do próprio agravado
LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA SPE LTDA
, quando o Sr.
WALDAIR EVALDO SCHUH
(executado) era sócio do referido loteamento.

Registram que na inicial dos embargos, os agravados afirmaram que adquiriram os mencionados imóveis imbuídos de boa-fé e tomando as cautelas necessárias, já que ao tempo da aquisição não havia nenhuma restrição de qualquer natureza que impossibilitasse ou dificultasse a compra da posse e propriedade de tais bens – tais como registros de penhora ou averbação premonitória, o que afastaria qualquer cogitação acerca de possível
fraude à execução
.

Asseveram que, no entanto, os agravados faltaram com a verdade e conseguiram induzir o juízo
a quo
em erro.

Explicam que além de jamais terem emitido qualquer recibo de suposta venda do imóvel aos terceiros embargantes como supôs equivocadamente o juízo
a quo
, conforme registro na JUCEMAT, em 16/07/2014, o devedor
WALDAIR EVALDO SCHUH
firmou com um sócio um
Contrato de Constituição de Sociedade de Propósito Específico
denominada
LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA
, pessoa jurídica que figura na origem como primeira embargante.

Detalham que, consoante se pode depreender do contrato social e da 1ª Alteração do Contrato Social registrada na JUCEMAT, os imóveis das matrículas n. 5.908 e 5.909 foram integralizados no valor do capital social da empresa, por força da antiga matrícula que, à época, possuía o número 559 no mesmo CRI.

Afirmam que, no entanto, na aludida matrícula-mãe (n. 559 do CRI local), da qual derivam as matrículas n. 5.908 e 5.909 penhoradas, a averbação premonitória acerca da que existência da
Execução
n. 650-04-2012.8.11.0080, movida pelo agravante
ANGELO EUCLIDES GUISOLFI
em desfavor de
WALDAIR EVALDO SCHUH
data de 08/08/2014, ao passo que o
Contrato de Compra e Venda com Cessão e transferência de quotas de sociedade por quotas de responsabilidade limita
, firmado entre
WALDAIR
e
MOACIR LAND ECKERT
, somente tivera as assinaturas dos contratantes autenticadas em 22/04/2015.

Anotam que, em 17/06/2015, a segunda embargante,
DALVANA ECKERT
, adquiriu a totalidade das cotas pertencentes ao sócio
WALDAIR EVALDO SCHUH
, executado, que figurava como sócio do
LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA
(primeiro embargante), conforme certificado de registro sob o n. 20159361478, anotado na 2ª Alteração Contratual na JUCEMAT.

Pontuam que, por sua vez, a terceira embargante
LILIA CRISTINA DA SILVA ECKERT
foi admitida a integrar à sociedade do primeiro embargante (
LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA
) em 28/07/2022, conforme certificado de registro sob o n. 2553596, anotado na 6ª Alteração Contratual na JUCEMAT.

Conclui asseverando que essas alterações seriam todas simuladas, em clara fraude à execução, tendo que em vista que quando do registro da alienação das cotas sociais da sociedade empresarial constituída pelo executado, já havia averbação premonitória da existência da execução em curso contra o alienante, o que evidenciaria a má-fé dos adquirentes.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, no sentido de suspender os efeitos da decisão combatida, evitando-se danos não só aos exequentes/agravantes, mas ao resultado útil do processo.

No mérito, busca a reforma da decisão de agravada a fim de ser reconhecer a
fraude à execução
, de maneira que os imóveis matriculados no CRI Querência/MT sob os ns. 5.908 e 5.909 possam satisfazer a obrigação exequenda.

Em decisão de ID. n. 253187326, restou deferida a liminar recursal tão somente para sustar os efeitos da decisão agravada, ficando, contudo, sobrestada a prática de qualquer ato expropriatório efetivo em relação aos imóveis de matrículas ns. 5.908 e 5.909 do CRI de Querência, até ulterior deliberação.

Em contrarrazões de ID. n. 258695152, suscita:

(i) a inexistência dos elementos capazes de ensejar a proteção recursal;

(ii) que o reconhecimento de possível fraude à execução demanda instrução probatória, não podendo ser reconhecida em sede de agravo sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal;

(iii) que o reconhecimento de fraude à execução demanda demonstração:

1. da existência de demanda judicial potencialmente configuradora de insolvência;

2. da alienação ou oneração de bens vinculados à execução;

3. do registro formal da constrição judicial previamente à alienação;

4. da comprovação inequívoca da má-fé do adquirente

(iv) o processo de execução já se encontrava garantido pela penhora realizada em 26/08/2013 e pela constrição do imóvel matriculado no CRI local sob o n. 3.217;

(v) os agravados agiram de boa-fé, conforme demonstrado pelos documentos apresentados;

(vi) O STJ já pacificou entendimento de que a ausência de diligência do comprador em consultar as distribuições das comarcas não induz, por si só, presunção de má-fé na aquisição do bem;

Com tais fundamentos, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como bem frisou o agravante, o fato de o
Contrato de Compra e Venda com Cessão e transferência de quotas de sociedade por quotas de responsabilidade limita
de ID. n. 172861974 dos autos de origem – firmado entre o executado
WALDAIR
e
MOACIR LAND ECKERT
– antecessor da segunda a da terceira agravadas – trazer a anotação de que a alienação teria se dado em 01/08/2014, certo é que as assinaturas dos contratantes somente foram reconhecidas em cartório na data de 22/04/2015. Senão vejamos:

Ocorre que, além de essa primeira alienação não ter sido contemporaneamente registrada na JUCEMAT, conforme se pode depreender das averbações
AV-1/5.908
(ID. n. 172861967 dos autos de origem) e
AV-1/5.909
(ID. n. 172861967 dos autos de origem), cujas matrículas somente foram abertas em 09/03/2015, mediante parcelamento (desmembramento) da matrícula-mãe de n.
559
do mesmo CRI, já constava,
desde
08/08/2014
, a averbação premonitória da existência da
Execução de Título Extrajudicial
(
em cumprimento de sentença
) n. 0000650-04.2012.8.11.0080 movida contra o alienante, com destaque para a expressão trazida em caixa alta: “ÔNUS CONSTANTES NA MATRÍCULA ANTERIOR”. Senão vejamos:

Além disso, do valor total da operação de venda das cotas do executado ao Sr.
MOACIR LAND ECKERT
, ou seja,
R$480.000,00
(CLÁUSULA TERCEIRA do
contrato de compra e venda de cotas
), somente restaram incontroversamente quitados
R$77.525,72
, conforme boletos nos valores de R$25.314,54 e R$52.211,18, pagos em
07
e
09/04/2015
, após, aliás, à já mencionada averbação premonitória da execução em curso contra o alienante (documento de ID. n. 172861979 dos autos de origem).

Dessa forma, não há como descartar de antemão a hipótese de se tratar de documento apócrifo o
Contrato de Compra e Venda com Cessão e transferência de quotas de sociedade por quotas de responsabilidade limita
de ID. n. 172861974 dos autos originários, havido entre o devedor executado e o antecessor dos embargantes agravados.

Nesse sentido, os recibos de IDs. ns. 172861981 e 172861986 dos autos de origem, no valor de R$112.500,00 cada, somente seriam demonstrativos de boa-fé inconteste se acompanhados do comprovante do efetivo pagamento, através, por exemplo, de microfilmagem do cheque, comprovantes de depósito ou transferência bancária, ou comprovante de transferência de bens em favor do alienante (permuta).

Aliás, para demonstrar a boa-fé alegada, necessário que, nas suas contrarrazões recursais, as embargantes trouxessem os comprovantes necessários, a fim de emprestar credibilidade mínima às alegações autorais.

Note-se que os terceiros embargantes, supostos adquirentes das cotas empresariais em que os imóveis de matrículas de n. 5.908 e 5.909 do CRI de Querência estariam integrados, deixaram de comprovar o modo como teriam efetivado referida aquisição, preferindo se escudar em recibos que não afastam as dúvidas acerca do pagamento efetivo do preço.

No entanto, é necessário buscar, por ora, um ponto de equilíbrio entre os anseios contrapostos, de maneira a conformar os interesses legítimos de parte a parte, evitando, assim, o reconhecimento de uma possível fraude execução que somente pode ser constatada após a devida instrução processual, mas, ao mesmo tempo, não deixar de tomar as cautelas necessárias para evitar que, com o levantamento da constrição, os terceiros embargantes, ora agravados, se vejam livres para alienar ou onerar o imóveis cuja aquisição encontra-se
sub judice
.

Nesse viés, considerando que de um valor do débito aproximado de
R$1.472.648,73
(conforme petitório de ID. n. 105484992 dos autos de origem), e de outro, há uma penhora de bens móveis (rouparia em geral e artigos de cama, mesa e banho), no valor total estimado de R$417.228,20, conforme
Auto de Penhora, Avaliação e Depósito
de ID. n. 258695157, assim como a constrição do imóvel de matrícula 3.217 do CRI de Querência (consoante certidão de ID. n. 258695159), não sendo possível dizer se os bens constritos são, ou não, suficientes para a satisfação do crédito exequendo, por ora, a melhor solução é a manutenção da penhora do bem, com a devida averbação nas matrículas ns. 5.908 e 5.909 do CRI de Querência, ficando, contudo, sobrestada a prática de qualquer ato expropriatório propriamente dito (leilão ou adjudicação) em relação a tais imóveis até julgamento definitivo dos
Embargos de Terceiros
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para manter os atos constritivos efetivados sobre os imóveis matriculados no CRI Querência/MT sob os ns. 5.908 e 5.909 – oriundas de parcelamento da matrícula anterior de n. 559 do mesmo Registro, ficando, contudo, vedada a ultimação de qualquer ato expropriatório dos referidos imóveis, até o julgamento final dos embargos de terceiro
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025